Tribunal: TJMT
Processo: 1034087-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034087-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), APARECIDO ZANELLA - CPF: 450.059.909-68 (AGRAVANTE), ELIZETE SCARDELATO SILVEIRA - CPF: 003.994.559-65 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE SILVEIRA - CPF: 305.362.519-91 (AGRAVADO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ZANELLA - CPF: 566.236.909-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO ZANELLA - CPF: 618.493.839-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO EXTINTA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em interdito proibitório.

Fato relevante
. O agravante alegou a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão executória relativa aos honorários sucumbenciais, fixados por sentença transitada em julgado em fevereiro de 2017, sendo o cumprimento requerido apenas em junho de 2023.

A decisão recorrida
. A decisão entendeu que o prazo aplicável seria o decenal, com base no art. 205 do CC, afastando o prazo do art. 25 do EOAB por considerar aplicável apenas a honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 25, II, da L.
8.906/1994 à execução de honorários sucumbenciais fixados judicialmente e se, no caso concreto, estaria configurada a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ entende que os honorários de sucumbência estão sujeitos ao prazo de 5 anos, previsto no art. 25 da L. 8.906/1994, por se tratar de norma especial.

6. O prazo prescricional teve início em 25/02/2017 e o pedido de cumprimento foi feito em 30/06/2023. Ainda que descontado o período de suspensão da pandemia (março a outubro de 2020), o prazo total ultrapassa 5 anos.

7. Assim, configurada a prescrição, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Extinção do cumprimento de sentença com base no art. 487, II, do CPC. Fixação de honorários de sucumbência em favor do agravante.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para execução de honorários de sucumbência fixados por decisão judicial é quinquenal, conforme o art. 25, II, da L. 8.906/1994. 2. Ultrapassado esse prazo, configura-se a prescrição da pretensão executória.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 205 e 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 487, II; L. 8.906/1994 (EOAB), art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.491.782/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.03.2020,
DJe
17.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1034087-11.2025.8.11.0000 de decisãoda Vara Única de Nova Monte Verde que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Interdito Proibitório.

O agravante alega que a cobrança se refere aos honorários de sucumbência.

Aduz que ocorreu a prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil, visto que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em fevereiro de 2017, e o pedido de execução foi em junho de 2023.

Aduz que o art. 25, inciso II da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), também prevê esse mesmo tempo para a cobrança de honorários.

Argumenta que o prazo decenal só é aplicável aos casos em que a lei não fixa tempo menor.

Pede que
seja reconhecida a prescrição do título executivo objeto da ação, extinguindo-a com resolução do mérito de acordo com o art. 487, II do CPC, e, por fim, seja
m
fixado
s
honorários de sucumbência pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença
.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id n.
319389383
.

Contraminuta no Id n.
325419868
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
está assim fundamentad
a
:

“
(...)

Compulsando os autos, verifica-se que os honorários advocatícios de sucumbência constituem acessório da condenação e se submetem ao mesmo regime prescricional do título judicial, sendo inaplicável o prazo quinquenal previsto no art. 25 do EOAB, restrito às ações de cobrança de honorários contratuais. Nos termos do art. 205 do CC/02, o prazo é decenal.

Ademais, o processo físico permaneceu longo período em trâmite nas instâncias superiores, retornando à origem apenas em 2021, razão pela qual não há que se cogitar início de prazo prescricional em momento anterior, sob pena de flagrante violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Assim, não há falar em prescrição nem em inexigibilidade do título, tratando-se de decisão judicial transitada em julgado, plenamente exigível.
”

(Id n. 205829197 – autos em primeiro grau)

A
sentença transitou em julgado em março de 2017 (Id n. 31866363), e o art. 25, inciso II da Lei n° 8.906/94 estabelece o seguinte:

Art. 15. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I -
do
vencimento do contrato, se houver;

II -

do
trânsito em julgado da decisão que os fixar
;
(se destaque no original)

Sobre a matéria, entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. PERTINÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC APLICADA PELO TRIBUNAL A QUO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ. EXECUÇÃO
DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo a necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, afasta-se a incidência da Súmula 98/STJ.

2. "
A jurisprudência desta Casa firmou o entendimento de que a regra de prescrição para a ação de cobrança de honorários advocatícios, prevista no art. 25 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), por força do princípio da especialidade, prevalece sobre a regra geral disposta no Código Civil. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83 do STJ
." (
AgRg
no
AREsp
784.642/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
DJe
12/08/2016)
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.491.782/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
de 17/3/2020.)

N
este
caso, o trânsito em julgado ocorreu em 25/02/2017 (Id 318662363)
e o
pedido de cumprimento de sentença somente foi formulado em 30/06/2023, conforme documentos de origem.

Portanto, entre o trânsito em julgado e a propositura do cumprimento de sentença decorreu prazo superior a cinco anos, configurando prescrição.

Os agravados sustentam que a pandemia suspendeu o prazo prescricional entre 20/03/2020 e 30/10/2020.

Contudo, a
inda que se considere tal suspensão, o cálculo continua ultrapassando o período quinquenal
, já que
entre
25/02/2017
a
20/03/2020
contam-se
3 anos e 24 dias
. A s
uspensão normativa
foi de
março/2020 a outubro/2020
, retomando-se a
contagem em
30/10/2020
e, até
30/06/2023
transcorram
mais 2 anos e 8 meses
, so
mando-se os períodos: mais de 5 anos.

Portanto, também sob essa ótica, a prescrição permanece configurada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
para
r
econhecer a prescrição da pretensão executória relativa aos honorários sucumbenciais
, de
clarar a inexigibilidade do título executivo
e
extingui
r
o cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

Condeno os
agravados ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor executado,
devidamente atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025